Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE SAÍDAS ESPECIAIS, TESTE E SISTEMÁTICAS. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. RESSOCIALIZAÇÃO GRADUAL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal para concessão de saídas especiais, teste e sistemática. Tais medidas são práticas judiciais adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude, de forma discricionária e gradual, como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade de medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento da socioeducando.
2. No caso, a notícia do envolvimento do adolescente em ocorrência disciplinar revela que o reeducando ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas extramuros. Ademais, não se pode desconsiderar que o ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado demanda maior intervenção estatal e cautela para a concessão de benefícios extramuros.
3. A decisão recorrida atende aos fins inerentes ao processo de ressocialização da adolescente e não apresenta nenhuma mácula capaz de infirmar seus fundamentos fáticos e jurídicos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.